Tribunal: TJDFT
Processo: 0009110-13.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009110-13.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 10234548 o exequente requereu o prosseguimento do feito mediante a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de atualização dos cálculos de VANDERLEY MARTINS BELCHIOR e posterior expedição do competente precatório, com o destaque dos honorários. O substituto processual VANDERLEY MARTINS BELCHIOR anuiu ao acordo ao ID 10234532. Homologada a desistência em relação ao anuente processual VANDERLEY MARTINS BELCHIOR ao ID 15120183 dos autos 0003774- 91.2008.8.07.0000. Ao ID 10234552, foi homologada a renúncia de VANDERLEY MARTINS BELCHIOR, substituta processualmente e anuente ao acordo noticiado nos autos, ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30/06/2009. O saneamento do feito em relação à anuente foi realizado ao ID 10234494. É o relatório. Decido. Isso posto: Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes ao anuente VANDERLEY MARTINS BELCHIOR, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), requerido ao ID 10234548 e deferido ao ID 10234494. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. Oficie-se a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE, transladando-se cópia da presente decisão. Intimem-se A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quantos aos demais substitutos processuais (não anuentes) serão apreciados posteriormente. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador